Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001842-20.2020
AGRAVANTE: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A.
AGRAVADOS: RONAN RODRIGUES DE SOUZA e KARLA PATRICIA DE JESUS SOUZA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PAGAMENTO DE ALUGUEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – ART.300 DO NCPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada nos termos do art.300 do CPC, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Comprovado o vício do imóvel adquirido pela autora e a responsabilidade civil da ré em outra ação envolvendo as partes e o mesmo imóvel, possível a concessão da tutela de urgência para compelir a construtora ao pagamento de aluguel, até a reparação dos danos do referido imóvel.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dra. Estér Belém Nunes que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1018808-86.2019.8.11.0002, deferiu o pleito realizado pela parte recorrida, a fim de determinar a ré/construtora, que pague em favor daquela, aluguel do imóvel indicado no contrato de Id. no 26348399 (similar ao do autor), no valor de até R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), até o final da ação, sendo que o pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois na contramão das alegações autorais, e como será oportunamente esclarecido quando da apresentação da peça contestatória nos autos de origem, as Agravantes esclarecem que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários, entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época.
Esclarece que, a despeito de tal fato, ante o relato dos moradores acerca dos problemas verificados nos imóveis, promoveu uma visita in loco, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.
Informa que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários, apresentavam grandes deformações com trincas e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram sua projeção original - e não foram atingidas, de maneira reflexa, pelos danos das ampliações erigidas nos imóveis vizinhos -, não apresentavam quaisquer deformações.
Aponta que, de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando (doc. 4), as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.
Entende que é patente a irreversibilidade da tutela deferida, na medida em que se determinou, de imediato, a transferência de seu patrimônio aos Agravados por meio do pagamento de aluguel mensal, no importe de R$1.300,00, “até o final da ação”. Entretanto, considerando a considerável probabilidade de improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial, uma vez que os problemas constatados decorreram de culpa exclusiva de terceiros, os Agravados não teriam condições de devolver os valores já pagos.
Afirma que a irreversibilidade acima apontada, tem o condão de causar danos patrimoniais irreparáveis às Agravantes, sendo suficiente para infirmar a r. decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.
Desse modo, requer, em sede de liminar, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo (art. 1.019, I, do CPC), uma vez que o pagamento das quantias mensais acima citadas – imposto pelo deferimento da tutela de urgência concedida pela r. decisão agravada -, resultará em lesão grave e de difícil reparação, consistente na definitiva transferência de seu patrimônio, para os Agravados, gerando verdadeira insegurança e impossibilitando o retorno ao status quo ante.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Como cediço, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art.300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Tem-se como probabilidade do direito, o convencimento do juiz pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos que demonstram a plausibilidade do direito invocado pelo requerente.
No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é a necessidade de se proteger o direito invocado de forma imediata, porquanto, do contrário, nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.
Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:
(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exigi-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...)
Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.
Na espécie, a título de cognição sumária inerente a esta fase do processo, entendo que não merece reparo à decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.
Verifico que a autora ingressou com ação de obrigação de fazer, a fim de compelir a ré/agravante ao pagamento de aluguel e taxa de condomínio até a resolução dos vícios de construção do imóvel adquirido junto a ré/recorrente.
No caso dos autos, observo a presença da probabilidade do direito notadamente pelos documentos juntados, comprovando o domínio do imóvel em favor do autor, conforme documento de Id. no 27404998 - Pág. 1-4 (autos de origem).
Percebe-se, também, que o respectivo imóvel, está apresentando problemas estruturais, o que inclui várias rachaduras e fissuras em virtude do deslocamento do solo, conforme laudo da Defesa Civil juntado à Id. no 26700756 (autos de origem) e demais documentos, existindo inclusive, a possibilidade de desabamento.
Não há nos autos, qualquer prova de que os vícios foram solucionados pela parte ré, ora agravante.
Vale ressaltar que diante da responsabilidade civil da construtora agravante, não se pode permitir que a parte autora continuasse no imóvel com risco de novas inundações, até a solução integral dos vícios de construção, nem mesmo que suporte que os reparos do imóvel sejam realizados com a referida autora residindo no local, o que justifica, a priori, o pedido de pagamento de aluguel até a devolução do imóvel adquirido, em perfeitas condições de uso.
Desta feita, preenchidos os requisitos legais do art.300 do CPC, entendo que não merece reparo a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator